Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA RELATIVA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial.
2. A parte apelante requer a fixação de honorários advocatícios na ação de execução, além dos já fixados nos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de execução, que foi extinta em decorrência da procedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução, nos quais já houve condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.520.710/SC (Tema 587), reconheceu a autonomia relativa entre a execução e os embargos do devedor, admitindo, em regra, a possibilidade de fixação de honorários em ambos os feitos. Todavia, também assentou que a cumulação não é absoluta, devendo-se observar os limites da repercussão recíproca entre os provimentos jurisdicionais.
5. No caso concreto, a extinção da execução decorreu diretamente da procedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução.
6. A jurisprudência do TJDFT afasta a cumulação de honorários quando a extinção da execução é mera consequência lógica do julgamento dos embargos à execução, sob pena de bis in idem.
7. O princípio da causalidade foi observado, pois o exequente foi condenado a pagar honorários nos embargos, onde se concentrou a atuação defensiva da parte executada. A cumulação de honorários, nesse contexto, configuraria dupla remuneração pelo mesmo trabalho processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A cumulação de honorários advocatícios entre a execução e os embargos à execução não é permitida quando a extinção da execução decorre diretamente da procedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução. 2. A autonomia relativa entre os feitos deve ser analisada à luz da repercussão recíproca dos provimentos jurisdicionais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587) e TJDFT, Acórdãos 1720216, 1918867 e 1867356.